Tribunal: TJES
Processo: 5005390-96.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-96.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERIC GASPARELO CANZIAN e outros
APELADO: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. à entrega das mercadorias descritas na inicial, mas rejeitou os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a inexistência de débito constantes das notas fiscais indicadas descritas nos autos;
(ii) possibilidade da condenação da ré ao pagamento, em dobro, sob alegação de cobrança indevida;
(iii) avaliar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os débitos mencionados nas notas fiscais estão devidamente comprovados, tratando-se de valores relativos a operações legítimas entre a ré e a empresa Avenida Materiais Elétricos Ltda., não havendo elementos que afastem sua existência jurídica.

A inexistência de cobrança direta aos apelantes impede o reconhecimento de cobrança indevida a ensejar a devolução em dobro do montante pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento contratual da ré, consistente na não entrega das mercadorias adquiridas, não configura, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica ou ao sócio, ausente demonstração de abalo à honra objetiva da empresa ou à dignidade da pessoa física.

Inexiste prova de cobrança ou registro em cadastros restritivos de crédito em desfavor dos apelantes, inviabilizando a caracterização de dano moral ou outros prejuízos correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O plano da existência não se confunde com o plano da eficácia do negócio jurídico. A inexistência de débito não pode ser declarada quando comprovada a existência jurídica dos valores vinculados a negócios realizados entre partes distintas.

A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de cobrança indevida e pagamento em excesso, não configurados na hipótese.

O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104 e seguintes; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 374, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 6.3.2018; TJES, Ap. Cív. nº 0006640-85.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.12.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5012885-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 4.6.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Erick Gasparelo Canzian e E. G. Canzian Ind. e Com. de Plásticos Ltda. em face da r. sentença proferida pelo douto Magistrado da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação cominatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelos apelantes em desfavor de Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo apenas o direito do autor em relação à obrigação de fazer, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alegam os Recorrentes, em síntese, que (i) a sentença reconheceu que o débito representado pelas notas fiscais que instruem a peça vestibular (ids. 9578330, 9578331 e 9578332) não existe em relação aos demandantes, mas julgou improcedente o pedido declaratório formulado; (ii) a relação entre as partes é de consumo e, assim, os valores cobrados devem ser devolvidos em dobro; (iii) a retenção do pagamento e a recusa de entrega dos produtos configuram descumprimento contratual, prática abusiva e causam dano moral
in re ipsa
.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os demais pedidos formulados, declarando-se a inexistência dos débitos em relação aos autores, bem como condenando-se a ré ao pagamento, em dobro, do valor indevidamente cobrado, além da indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada apelante.

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursais, recebo o apelo e passo a analisar o seu mérito.

Os apelantes requerem que seja declarada a inexistência dos débitos representados pelas notas fiscais nº 5064033, 5151905 e 5267567, sob o fundamento de que tais valores seriam indevidamente imputados à empresa E. G. Canzian Ind. e Com. de Plásticos Ltda. e ao sócio Erick Gasparelo Canzian, sendo que essa dívida estaria relacionada a negócios jurídicos firmados entre a ré/apelada e a empresa Avenida Materiais Elétricos Ltda., da qual o segundo apelante não fazia mais parte desde 2009, ou seja, bem antes da constituição do débito.

A r. sentença de primeiro grau rechaçou o pedido declaratório, sob o argumento de que o débito é existente, ainda que não oponível aos demandantes. Ressaltou, ainda, que não houve cobrança de valores em face dos autores.

Os Recorrentes, por sua feita, apontam incongruência no julgado afirmando que houve o reconhecimento de que o débito não existe em relação aos demandantes, mas julgou improcedente o pedido declaratório formulado.

Sem razão aos apelantes eis que não existe o vício de juízo no caso em voga.

Como bem consignado pelo MM. Magistrado
a quo,
o pleito declaratório não merece prosperar, uma vez que é incontroverso (CPC, art. 374, inc. III) nos autos que os débitos constantes nas referidas notas fiscais de fato existem, pois tratam de valores regularmente documentados e decorrentes de operações realizadas entre a ré/apelada e a empresa Avenida Materiais Elétricos Ltda. que até o momento ainda não foram adimplidos pela compradora.

De acordo com a divisão preconizada por Pontes de Miranda os planos de análise do fato jurídico são o da existência, o da validade e o da eficácia.

Seguindo o escólio de Marcos Bernardes de Mello, no plano da existência não se cogita de invalidade ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a realidade da existência. Tudo, aqui, fica circunscrito a saber se o suporte fáctico suficiente se compôs, dando ensejo à incidência (da norma jurídica). Naturalmente, se há falta, no suporte fáctico, de elemento nuclear, mesmo completante do núcleo, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver fato jurídico. (Teoria do fato jurídico: plano da existência / Marcos Bernardes de Mello. – 22. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019)

Neste sentido, interpretando teleologicamente o Código Civil (art. 104 e seguintes), tem-se que são pressupostos de existência do negócio jurídico o agente, o objeto, a forma e a vontade.

Carlos Roberto Gonçalves, arrematando o tema em apreço, declina que o negócio é inexistente quando lhe falta algum elemento estrutural, como o consentimento, por exemplo. Se não houve qualquer manifestação de vontade, o negócio não chegou a se formar; inexiste portanto. (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, vol. 1, parte geral. 4ª ed. Rev. Atual. Saraiva 2007).

Extrai-se do arcabouço fático-probatório dos autos é que os fatos mencionados nas notas fiscais nº 5064033, 5151905, e 5267567 (compra de mercadorias) efetivamente ocorreram, sendo certo que o negócio jurídico entabulado entre a apelada e Avenida Materiais Elétricos Ltda. conta com todos os seus elementos estruturantes.

Além disso, estão presentes também os seus pressupostos de validade, quais sejam, agentes capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e, ainda, vontade livre. Aliás, nenhum desses pontos sequer é objeto de insurgência na presente demanda.

Verifica-se, ademais, que houve o inadimplemento por parte de Avenida Materiais Elétricos Ltda., vez que, ao que consta, até o presente momento o crédito da apelada não foi satisfeito.

Desse modo, como bem salientado pelo MM. Juiz de 1º Grau, não há como reconhecer a inexistência de tais débitos, pois sua existência está devidamente comprovada, o que, por outro lado, não enseja a conclusão de que eles sejam oponíveis aos Apelantes, uma vez que, ao que tudo indica, eles não participaram do ajuste nem mesmo constam como devedores nas operações representadas pelas notas fiscais nº 5064033, 5151905, e 5267567 e, portanto, não são, a princípio, os verdadeiros responsáveis pelo seu adimplemento.

Nesse ponto, a eficácia do negócio jurídico estampado nas notas fiscais objeto destes autos limita-se à esfera jurídica dos sujeitos lá referenciados, haja vista que, salvo os estritos casos de expresso permissivo legal, a eficácia de ato ou negócio jurídico não pode afetar a esfera jurídica alheia.

Todavia, o pedido formulado na petição inicial é de reconhecimento da inexistência dos débitos, e não de declaração de inexigibilidade em relação aos apelantes (ineficácia do negócio ou reconhecimento dos limites pessoais do negócio). E ainda que fosse nesses moldes formulado, o pleito declaratório seria inútil aos apelantes pois, como dito, eles não constam nos títulos mencionados e, como se verá adiante, não houve qualquer cobrança em face deles em razão das mencionadas notas fiscais.

Superada essa questão, verifica-se que os apelantes pleiteiam, também, a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 2.337,47 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), sustentando que se trata de cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, essa alegação não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos.

O aludido parágrafo único do artigo 42, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A pena é a devolução em dobro da quantia paga em excesso. Contudo, no presente caso, não houve pagamento em excesso. Em verdade, nem sequer houve cobrança.

É preciso distinguir claramente entre "cobrança indevida" e "inadimplemento contratual": aquela pressupõe um comportamento abusivo ou ilícito da parte credora, exigindo pagamento de um valor que não é devido ou é excessivo, o que não se verifica na hipótese em tela, haja vista que as partes firmaram um contrato de compra e venda de mercadorias, e o pagamento do montante de R$ 2.337,47 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) pela Apelante corresponde à contraprestação legítima pela aquisição dos bens.

E o fato de a Apelada não ter entregue os produtos adquiridos configura inadimplemento contratual, mas não transforma o recebimento da quantia em uma "cobrança ilícita".

Como cediço, a presente demanda tem como objetivo justamente compelir a ré a cumprir a obrigação de entrega das mercadorias adquiridas, reforçando o reconhecimento de que o valor pago é legítimo e está diretamente vinculado à execução do contrato.

Dessa forma, não há que se falar em devolução em dobro do valor pago, pois não se verifica nos autos qualquer elemento que configure cobrança indevida e pagamento indevido, mas apenas o descumprimento da obrigação de entrega dos bens, situação que deve ser analisada no âmbito das consequências do inadimplemento contratual, tal qual restou consignado na r. sentença.

É o que a prova oral produzida revela, como se extrai dos seguintes excertos dos depoimentos do preposto da demandada, Élber Luiz da Mata Azevedo e da testemunha Lidiane Aparecida:

Quando indagado se houve a cobrança em nome do Éric dos valores que seriam devidos pela empresa Avenida Material Elétrico o depoente Élber Luiz da Mata Azevedo respondeu que "[...] não fizeram cobrança ao Eric [...]" (id. 9578466)

Quando indago se houve o encaminhamento de boleto para o Eric ou se houve a cobrança da dívida pretérita, a testemunha respondeu "[...] que não encaminhou boleto cobrando a dívida pretérita [...]" (id. 9578468).

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a tese formulada pela apelante E. G. Canzian Ind. e Com. de Plásticos Ltda., pessoa jurídica, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio admite a possibilidade de condenação por danos morais em favor de pessoas jurídicas, desde que demonstrada a ocorrência de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade e respeito perante o mercado e terceiros.

Desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama) (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 6.3.2018).

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, como espelham as seguintes ementas de julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO PARA COMARCA DIVERSA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. ILEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. VERBAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. ACIDENTE NO TRAJETO. PERDA TOTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. 1. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969. Precedentes TJES e STJ. 2. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado, em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel. Precedentes STJ. 3. Para aferição da responsabilidade civil, deve proceder à verificação da existência (ou não) de um nexo de causalidade entre a conduta tida por lesiva e o dano gerado ao lesado. Caso concreto em que o veículo devolvido já se encontrava inteiramente sob a posse e guarda do lesado, de modo que não há nexo entre a conduta da credora e a perda total do veículo em acidente. 4. Para configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica, é indispensável a lesão à honra objetiva, isto é, que a imagem ou o bom nome da empresa tenham sofrido abalo perante a sociedade. 5. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Ap. Cív nº 0006640-85.2018.8.08.0035, Des. Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 17.12.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. ABALO À HONRA SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelos danos que causar. Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade; destacando-se ainda que a celeuma deve ser analisada à luz do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público. 3. Resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, que deixou de realizar as adequações que lhe cabiam, a despeito das solicitações do usuário; sendo certo que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 8.987/1995, apenas pode ser considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outros parâmetros. 4. No caso, a consumidora afirma que a fornecedora deve ser responsabilizada pelo prejuízo de ordem material, consubstanciado no valor dos cabos de cobre furtados, na medida em que, caso a ligação tivesse sido realizada, e a fiação estivesse energizada, restaria impossibilitada a subtração; argumenta contra o qual não se insurge a concessionária de serviço público, e que revela o nexo de causalidade. 5. Na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais. No entanto, cabe à pessoa jurídica em tese lesada a comprovação do referido abalo à sua honra objetiva, não sendo possível a demonstração do dano pelas circunstâncias observadas na situação em si. 6. Descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a pessoa jurídica, suposta vítima, não logrou êxito em comprovar suas alegações, não havendo efetiva prova de que seu nome e sua reputação foram abaladas em virtude da falha na prestação do serviço. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Ap. Cív. nº 5012885-21.2022.8.08.0024, Des. Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 4.6.2024)**

Entretanto, no caso em análise, não há nos autos qualquer prova de que a honra objetiva da pessoa jurídica tenha sido atingida pelas condutas atribuídas à apelada. O simples não recebimento das mercadorias adquiridas pela pessoa jurídica configura mero descumprimento contratual e não abalo à sua honra objetiva.

O descumprimento contratual, embora não desejado, é uma prática constante nas relações comerciais das pessoas jurídicas, sendo exatamente este o caso dos autos. (TJES, Ap. Cív. nº 0010022-47.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subs. Getúlio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível, j. 4.11.2022).

A ausência de elementos concretos que demonstrem prejuízo à imagem ou à credibilidade da empresa inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

Quanto ao primeiro apelante, Erick Gasparelo Canzian, constato que ele não foi diretamente impactado pelos atos ilícitos descritos na petição inicial.

A narrativa exposta na peça exordial e reforçada no recurso revela que a impossibilidade de aquisição das mercadorias, em razão da suposta restrição creditícia, afetou exclusivamente a pessoa jurídica que ficou sem as mercadorias regularmente adquiridas. Outrossim, os valores que permanecem retidos são da pessoa jurídica.

Por fim, como bem pontuado pelo D. Magistrado prolator da r. sentença vergastada, não houve a comprovação da alegada cobrança indevida de valores, seja em desfavor da pessoa jurídica (E. G. Canzian Ind. e Com. de Plásticos Ltda.), seja em face de seu sócio (Erick Gasparelo Canzian), nem tampouco da sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou qualquer serviço de igual natureza.

Portanto, não há elementos que demonstrem a existência dos danos morais afirmados.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)